Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
.
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Expressão "em obras iniciais ou em desenvolvimento", constante do parágrafo 4o do artigo 133 da Lei Distrital no 6.138/18. Expressão potencialmente danosa. Restrições ao exercício do poder de polícia administrativa. Medida cautelar concedida.
I. Caso em exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade de expressão constante do parágrafo 4o do artigo 133 da Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal).
II. Questão em discussão
2. Medida cautelar. Presença de requisitos para concessão de cautelar.
III. Razões de decidir
3. Embora ainda em juízo cautelar, evidenciam-se traços graves de inconstitucionalidade da expressão "Em obras iniciais ou em desenvolvimento", constante do parágrafo 4o do artigo 133 da Lei Distrital no 6.138/18, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, por possível violação direta aos artigos 19, caput, 52, 53, 71, § 1o, incisos IV e VII, e 72, inciso I, 158, 278, 279, 280, 289, 312, 314, 315 e 326, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Em 02/07/2024 o mesmo tema foi apreciado pelo eg. Conselho Especial em arguição de inconstitucionalidade, com a seguinte ementa do julgado: "EMENTA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 133, § 4o, DA LEI DISTRITAL no 6.138/18. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. "O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim editado, que não se convalida juridicamente, nem mesmo com a sanção manifestada pelo Chefe do Poder Executivo (...)" (ADI 776 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-1992, DJ 15-12-2006 PP-00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029). 2. O condicionamento imposto no § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, ao impossibilitar a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas sobre imóveis, que, erigidos irregularmente, já se encontram concluídos, culmina na impossibilidade de utilização de mecanismo célere previsto para a contenção de atos atentatórios ao ordenamento urbano local, para a cessação dos danos daí advindos. Sua incidência viola os direitos ao regular uso e ocupação do solo, do planejamento urbano e da proteção do conjunto urbanístico, estabelecidos na Lei Orgânica em prol de toda comunidade, sendo, portanto, patente sua inconstitucionalidade material. 3. Não há como se cogitar da extirpação integral do referido § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, pois culminaria na ausência de qualquer previsão legal de demolição imediata de obras ou edificações em áreas públicas, prejudicando ainda mais a autoexecutoriedade do poder de polícia administrativo. Daí porque há que se extirpar, da referida norma, apenas as expressões "em obras iniciais ou em desenvolvimento", por meio da utilização da técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial. 3. Arguição de inconstitucionalidade acolhida em parte.".
5. A justificar o deferimento do pedido cautelar, a expressão objetada revela-se potencialmente danosa e com graves consequências, impondo restrições ao exercício do poder de polícia administrativa, afetando sobremaneira o interesse público, a ordem urbanística e a proteção ao meio ambiente.
IV. Dispositivo
6. Concede-se a medida cautelar para suspender a eficácia da expressão "em obras iniciais ou em desenvolvimento", contida no art. 133, § 4o, LEI DISTRITAL no 6.138/18, com efeitos 'ex-nunc' e amplitude 'erga omnes', o que perdurará até decisão definitiva da ação.